Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-80.2022.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
23/06/2023
Número: 0600071-80.2022.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 10/04/2023
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600071-
80.2022.6.16.0113, que julgou não prestadas as contas da Comissão Provisória Municipal do
Partido Social Democrático - PSD, de Assis Chateaubriand, referentes às Eleições Gerais de 2022,
com fundamento nos artigos 98, §8º, e 74, inciso IV, alínea "b", todos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou a aplicação da pena de perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos da alínea "a",
do inciso II, do art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto não for regularizada a omissão
da agremiação partidária e seus responsáveis, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela lei para a prestação de contas final, de acordo com o disposto no art. 49, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais da Comissão Provisória do Partido Social
Democrático - PSD, município de Assis Chateaubriand/PR, relativas às Eleições Gerais de 2022,
julgadas não prestadas por ter sido verificado que os prestadores de contas não juntaram qualquer
instrumento de procuração e que, após regularmente intimados, permaneceram silentes, sendo
que a omissão na regularização da representação processual enseja a declaração das contas como
não prestadas, devido ausência de documento essencial. nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43622897
21/06/2023
17:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.052

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600071-80.2022.6.16.0113 –
Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Esta Corte Eleitoral possui entendimento no sentido de ser possível a
juntada da procuração em sede recursal, não só para regularizar a
representação processual como também para afastar o julgamento das
contas como não prestadas.

2. Diante da juntada de procuração, fica afastado o motivo que ensejou o
julgamento das contas como não prestadas, e, sendo suficiente o parecer
conclusivo constante dos autos, há dese considerar a causa madura para
julgamento, aplicando-se ao caso o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo
Civil.

3. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

Num. 43622897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

4. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

5. Recurso conhecido e provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Social Democrático de Assis Chateaubriand-PR, em face de sentença por meio da qual
as contas referentes às Eleições de 2022 foram julgadas não prestadas, em virtude da
ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que (ID 43567220): a) houve
violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que não existiu o
reconhecimento do advogado como habilitado nos autos; b) trata-se de vício meramente
formal, tendo o CPC ampliado as possibilidades de saneamento dos vícios formais e
privilegiado a resolução do mérito; e c) devem ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas não comprometeram a
regularidade e fiscalização das contas. Juntou aos autos a procuração faltante (ID
43567221). Ao final, requer a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos
à origem para regular processamento do feito.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela admissão da procuração
juntada em grau de recurso, para o fim de regularizar a representação processual e, no
mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com o retorno dos autos ao primeiro
grau para nova apreciação (ID 43574350).

É o relatório.

Num. 43622897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso
eleitoral interposto deve ser conhecido.

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
Num. 43622897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso, o recorrente busca a declaração de nulidade da sentença, com a
determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para que seja dado o devido
seguimento ao feito, ao argumento de que o instrumento procuratório foi apresentado
juntamente com o recurso eleitoral.

De fato, as contas da agremiação referentes à Eleição de 2022 foram
julgadas como não prestadas diante da não juntada do instrumento de mandato para
constituição de advogado, em inobservância ao artigo 98, § 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o qual prevê:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser
feitas na pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela
candidata ou pelo candidato, abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o) nos
autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a
tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob
pena de serem as contas julgadas não prestadas.

Com efeito, a legislação eleitoral dispõe que o partido deve ser citado
pessoalmente para, no prazo de 3 dias, regularizar a representação processual, sob
pena, de, não o fazendo, serem as contas julgadas como não prestadas, nos termos do
dispositivo acima transcrito.

Tendo em vista que o partido não prestou as contas de campanha e
tampouco constitui advogado, o Juízo Eleitoral de origem determinou a citação do órgão
Num. 43622897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

partidário para que apresentasse tanto as contas quanto a procuração (ID 43567139),
alertando sobre as consequências, na hipótese de não cumprimento. Devidamente citada
(ID 43567140), a agremiação juntou apenas a prestação de contas final (ID 43567141),
permanecendo inerte quanto à apresentação da procuração (ID 43567200).

Em seguida, foi determinado à serventia que promovesse a juntada de
extratos bancários eletrônicos com as informações relativas ao recebimento de recursos
do Fundo Partidário, FEFC, de fonte vedada e/ou RONI, com a advertência de que “a
ausência de procurações outorgadas por advogado, por si só, conduz ao julgamento das
contas como não prestadas nos termos do art. 98, § 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019” (ID 43567202).

O Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo, opinando pelo julgamento das
contas como não prestadas, diante da ausência de procuração (ID 43567210).

Após a manifestação do Ministério Público, o juízo de origem julgou as contas
como não prestadas, uma vez que a falta de constituição de advogado nos autos de
prestação de contas e a inércia do partido em regularizar sua representação processual
após intimação pessoal e específica impediram a regular tramitação do processo.

O prestador, entretanto, em grau recursal, juntou o instrumento de mandato
para constituição de advogado (ID 43567221), regularizando a sua representação
processual, nos termos do artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil, que admite a
juntada de procuração em sede de recurso.

Cumpre neste ponto observar que esta Corte, no julgamento dos autos de
REl nº 0601007-38.2022.6.16.0061, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, fixou o
entendimento no sentido de ser possível a juntada de instrumento de mandato para
constituição de advogado na fase recursal, nos seguintes termos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA COM CONTADOR. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Esta Corte Eleitoral decidiu que a despeito do instrumento de mandato ser peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos necessários à
análise material das contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase
recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da preclusão,
prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Embora a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis, eles continuam sendo gastos eleitorais e, nessa
condição, permanece a obrigação de registrá-los nas contas, exceto quando o pagamento é
feito por terceiros. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Comprovação dos gastos com advogado na prestação de contas do partido, afastando-se
a irregularidade nesse ponto.

Num. 43622897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

4. Ausência de comprovação de despesa com contador, cujo contrato, declarado na
prestação de contas do candidato à majoritária, não abrange os candidatos a vereador.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 060100738, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Data 29/07/2021).

Ainda, importante consignar que o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento
do REspEl nº 0600306–66/BA, de Relatoria do Ministro Carlos Horbach, de 17/06/2022,
relativo às Eleições 2020, definiu que a não apresentação do instrumento de mandato
para constituição de advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas
como não prestadas, “sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha,
aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento
das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão,
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87,
Data 11/05/2023).

No mesmo sentido, recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO.
IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE CONDUZIR À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE FEFC, FUNDO
PARTIDÁRIO E OUTROS RECURSOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 4 DIAS. CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA firmou entendimento de que a não
apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente,
diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, §
3º, que determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência
de procuração do advogado subscritor da prestação de contas. (Prestação de Contas nº
060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023).

(...)

6. Aprovação com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258384, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 23/05/2023)

Num. 43622897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

Deste modo, no caso em tela, cumpre afastar o julgamento das contas como
não prestadas.

Analisando o contido nos autos, verifica-se que, no parecer conclusivo, foi
apontada a existência de irregularidade grave e insanável, qual seja a ausência de
abertura das contas bancárias, motivo pelo qual não haveria, de fato, nenhum proveito
processual no retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de intimação do prestador,
diante da impossibilidade de sanar tal irregularidade.

Assim, tendo-se por suficiente o parecer conclusivo nos autos, a causa está
madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 3º, I, do CPC,
valendo destacar que, após a juntada da procuração, remanesceram as seguintes
irregularidades no parecer conclusivo (ID 43567210): a) omissão quanto a entrega da
prestação de contas parcial; b) prestação de contas final entregue fora do prazo; e c)
ausência de abertura de contas bancárias.

As irregularidades relativas à omissão quanto à entrega da prestação de
contas parcial e a entrega intempestiva da prestação de contas final ensejam tão somente
a aposição de ressalvas nas contas.

Quanto à obrigatoriedade de abertura da conta bancária o artigo 8º, § 1º, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e
no art. 12 desta Resolução.

(...)

Ademais, a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, II, “c” da citada Resolução) e
tem por finalidade permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a
realização de gastos pelos partidos, e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
Num. 43622897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

A abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal,
independentemente de existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, consoante artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no sentido de
que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS.
ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
OBRIGATORIEDADE, MESMO QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº
13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS
CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as contas de campanha do diretório
partidário estadual, referente às eleições municipais de 2020, ao fundamento de que a
abertura da conta bancária específica não é obrigatória se não houver a movimentação de
recursos financeiros de campanha.

2. Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve prestar contas de
campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº 23.607/2019. Precedente.

3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.607/2019,
ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos financeiros, a
abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua ausência enseja a
desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de campanha pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.

4. A vigência da Lei nº 13.831/2019, que altera a Lei nº 9.096/1995, não modificou esse
panorama, visto que não revogou a legislação específica que trata da prestação de contas
de campanha, regulada pela Lei das Eleições, em seu art. 22, e, também, no que se refere
ao pleito de 2020, pela Res.–TSE nº 23.607/2019.

5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a redação de parágrafos dos arts. 32 e
42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de contas anual dos partidos
políticos e que, portanto, não se confundem com as contas de campanha eleitoral.

6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas de campanha do Diretório Estadual do
PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE
nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei nº 13.931/2019; e (b) como há correlação entre as
contas anuais e as contas de campanha, o partido está dispensado da abertura da conta de
campanha, caso não haja comprovação de movimentação financeira, o que contraria a
jurisprudência do TSE.

7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a aplicação da
penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da Res.–TSE nº 23.607/2019,
Num. 43622897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

referente à perda do direito ao recebimento de cota do Fundo Partidário do ano
seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.

8. Recurso especial provido. (grifo nosso)

[TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão de 12/08/2022,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 170, Data 01/09/2022].

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias relativas às
Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária obrigatória, aplicando a
suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de 6 (seis) meses, com
fundamento no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave,
que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso)

[TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060086076, Relator (a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 26/07/2022].

Na hipótese, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE verifica-se que, de fato, o prestador não providenciou a abertura das contas
bancárias. Confira-se:

Em conclusão, a hipótese é de dar provimento ao recurso eleitoral interposto
para, conhecendo da procuração juntada em grau recursal, afastar o julgamento das
contas como não prestadas, bem como para, diante da ausência de abertura da conta
bancária específica, desaprovar as contas do Partido Social Democrático.

Num. 43622897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto pelo Diretório Municipal do Partido Social Democrático, e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, para o fim reformar a sentença e julgar desaprovadas as contas
referentes às Eleições de 2022.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao exame de admissibilidade e ao
provimento do recurso para fins de receber a procuração ofertada apenas em grau recursal.

Todavia, divergia do seu entendimento quanto à necessidade de remeter os autos à origem, por
reputar que a causa está madura para julgamento; porém, com o acolhimento pela e. relatora do
entendimento aqui defendido, ocorrido durante a sessão de julgamento, passo a acompanhá-la
integralmente, mantendo no acórdão a seguinte declaração de voto apenas para fins de
documentação:

O ponto em que se assenta a divergência vem a ser a passagem de sua fundamentação em que
a relatora afirma "que, em razão da ausência de apresentação de procuração junto ao juízo de
origem, o setor técnico de primeiro grau deixou de analisar as contas, tendo se limitado a indicar
a ausência do instrumento de mandato".

Na minha ótica, houve sim análise das contas pelo analista do Juízo em primeiro grau e ela é
suficiente para que esta Corte avance para o julgamento do mérito.

Com efeito, consta do parecer conclusivo (id. 43567210):

Analisando esse documento, observa-se constar que:

(i) houve omissão quanto à prestação de contas parcial;

(ii) as contas finais foram entregues com atraso;

(iii) não foi apresentado o instrumento de mandato para constituição de advogado;

Num. 43622897 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

(iv) a prestação de contas foi apresentada "zerada", isto é, sem movimentação financeira;

(v) não houve abertura de contas bancárias;

(vi) os demonstrativos relativos ao recebimento de receitas de fundos públicos (FP e FEFC) e de
irregularidades nas receitas privadas (RONI e fontes vedadas) não registram ocorrências para
análise.

Sendo apresentada e recebida a procuração, as demais informações constantes do parecer
conclusivo - com destaque para a não abertura de contas bancárias específicas - são suficientes
para o efetivo julgamento das contas, no caso, pela desaprovação, na esteira de diversos
precedentes deste Colegiado. Indicam-se, por todos:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica, independentemente da
movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a desaprovação das
contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, REl nº 060012153, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 06/06/2023, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a consequente
ausência dos extratos bancários respectivos.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não
haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
Num. 43622897 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.
4. Inaplicável a suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário, prevista
no artigo 24 da Lei nº 9504/97, ante a não previsão da penalidade na sentença ora
recorrida, tendo em vista a proibição da reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, REl nº 060078974, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
20/03/2023, não destacado no original]

Nesse ponto, mister destacar que a apresentação tardia da procuração não pode servir para a
reabertura de fases já vencidas do processo.

No caso, houve a elaboração de parecer conclusivo que, embora lacônico, não deixa dúvidas
quanto à existência de falhas na prestação de contas graves o suficientes para ensejar a sua
desaprovação e, ao mesmo tempo, que reporta a inexistência de registro de movimentação
financeira.

Eventual falsidade nessas informações - como, por exemplo, a posterior identificação de que
houve o recebimento de valores, públicos ou privados, não registrados na prestação de contas -
podem ensejar a adoção de medidas de índole criminal pelo Ministério Público Eleitoral contra os
responsáveis, não configurando justificativa, todavia, para a prática formal de atos vazios e
repetitivos, como a determinação de que seja elaborado outro parecer conclusivo e proferida
outra sentença, quando o seu resultado já se encontra evidenciado pelas informações existentes
nos autos.

Forte nessas considerações e acompanhando o voto alterado da e. relatora, VOTO por
CONHECER do recurso eleitoral manejado pelo PSD de Assis Chateaubriand e, no mérito, DOU-
LHE PROVIMENTO para, conhecendo da procuração juntada em grau recursal, DESAPROVAR
suas contas relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600071-80.2022.6.16.0113 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PSD - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - Advogado do RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ
MARTINS - PR57569 - RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR.

Num. 43622897 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.06.2023.

Num. 43622897 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/06/2023 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062117133682600000042584813
Número do documento: 23062117133682600000042584813
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/06/2023 13:47:46